Tribunal: TJSP
Processo: 1010208-87.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
NULIDADE CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS. Contrato de empréstimo pessoal em que o autor alega que contratou crédito de R$ 2.000,00, a ser pago em 24 parcelas em valores idênticos. Banco cobrou 48 parcelas e, diante do não adimplemento de algumas das parcelas, inseriu a dívida no rol dos inadimplentes da SERASA. Inversão do ônus da prova. Versão do autor é verossímil. Banco deixou de trazer mínimo

Ementa:
NULIDADE CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS. Contrato de empréstimo pessoal em que o autor alega que contratou crédito de R$ 2.000,00, a ser pago em 24 parcelas em valores idênticos. Banco cobrou 48 parcelas e, diante do não adimplemento de algumas das parcelas, inseriu a dívida no rol dos inadimplentes da SERASA. Inversão do ônus da prova. Versão do autor é verossímil. Banco deixou de trazer mínimo de prova de suas alegações. Dano moral 'in re ipsa' configurado. Valor pago a maior demonstrado. Determinação de restituição mantida. Sentença inalterada. Recurso improvido.